Tribunal: TJBA
Processo: 0527120-79.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527120-79.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUPERMERCADO MUTI EIRELI

Advogado(s)
:
SILVIO EDUARDO TOSTO ARAUJO, CAIO ROCHA DOS SANTOS, ISLENE COUTINHO PIMENTA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, CLEUSA GOMES MADUREIRA registrado(a) civilmente como GLAUCO GOMES MADUREIRA

V J

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO. MÚTUO. JUROS COMPOSTOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. LICITUDE DA PACTUAÇÃO. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO.

I – A capitalização mensal dos juros é admitida desde que expressamente pactuada, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

II – A utilização da Tabela Price, em contratos que preveem a capitalização mensal dos juros, é válida e não configura cobrança abusiva, conforme precedentes do STJ e desta Corte Estadual.

III – Constatando-se que a decisão agravada da Relatora está em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante, impõe-se a sua manutenção.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno na Apelação nº 0527120-79.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Agravante
SUPERMERCADO MUTI EIRELI e como
Agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA